Tribunal: TJDFT
Processo: 0706017-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706017-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE EDUARDO MACHADO BARROSO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL SEAGRI-DF, DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES D E S P A C H O 1. Diante do noticiado no ID 44619873, intime-se a parte impetrante para comprovar o efetivo cumprimento da medida liminar. 2. Nesta oportunidade, verifico que o impetrante apresenta-se como advogado em sua petição inicial, razão por que fica intimado para juntar a sua carteira da OAB aos autos. 3. Sem prejuízo das determinações acima, aguarde-se o prazo para informações de todos os impetrados e, em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator